Tribunal: TJMT
Processo: 1017523-88.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017523-88.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WANDERSON DA SILVA SALES - CPF: 053.120.511-87 (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DR. HUGO JOSE FREITAS DA SILVA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), WANDERSON DA SILVA SALES - CPF: 053.120.511-87 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DA LEI N. 9.503/97) – CONCEDIDA LIBERDADE MEDIANTE PAGAMENTO DA FIANÇA – PLEITO DE EXCLUSÃO DA FIANÇA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – VIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – MANUTENÇÃO DA LIBERDADE SEM FIANÇA, SEM PREJUÍZO DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA.

Restando demonstrada a insuficiência financeira do paciente para arcar com o pagamento da fiança judicialmente fixada e, ausência dos requisitos da prisão preventiva, imperativo a dispensa de tal condição, com imediato deferimento de manutenção da liberdade. Inteligência do art. 325, § 1º, I, Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Wanderson da Silva Sales
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2ª
Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
.

Extrai-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante às 01h46min de hoje, 29 de junho de 2024, em razão da suposta prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 da Lei n. 9.503/97), cuja custódia foi homologada na audiência de custódia realizada na mesma data, quando teve sua liberdade provisória concedida mediante a imposição de medidas cautelares, dentre as quais, a obrigação de pagar a fiança arbitrada no importe R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme se infere da decisão prolatada nos Autos de Prisão em Flagrante n. 1022661-30.2024.8.11.0002.

Alega que, na espécie, não se fazem presentes os requisitos à decretação da custódia cautelar do paciente, circunstância, essa, que

foi

reconhecida na decisão retrocitada, tendo em vista ter sido concedida sua liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, e mais estas medidas: não mudar de residência; não se ausentar da comarca sem prévia comunicação ao juízo competente; comparecer a todos os atos processuais a que for intimado; e não ingerir bebidas alcoólicas ou consumir drogas ilícitas.

Aduz que a autoridade policial havia concedido a liberdade provisória ao paciente mediante o pagamento de fiança arbitrada inicialmente em R$ 4.000,00 (quatro mil reais); que, em razão da sua hipossuficiência, foi reduzida para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) ainda pela autoridade policial, mesmo assim o valor não foi recolhido, ficando demonstrada a impossibilidade financeira do paciente que é entregador de gás. Diante desse cenário, Wanderson foi encaminhado para a audiência de custódia, ocasião em que a autoridade judiciária plantonista arbitrou medidas cautelares, dentre as quais a obrigação de pagar fiança no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), que também não será recolhido por absoluta ausência de condições financeiras do paciente.

Ressalta que
“o paciente percebe mensalmente o valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), conforme id. 160706160, enquanto que caso pudesse adimplir com o montante da fiança de R$ 500,00 (quinhentos reais) resultaria em um decréscimo significativo, quase em metade, de seu orçamento doméstico transmutação a reprimenda legal para a sobrevivência de sua família.”

Por tais considerações, liminarmente, requer a concessão da liberdade provisória sem fiança ao paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva. (Id. 222807162)

A liminar vindicada foi deferida pelo Desembargador Plantonista e solicitadas as informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora (Id.
222811680
).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos. (Id.
22675493)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça
Dra. Silvana Correa Vianna
, lançou parecer nos autos, manifestando-se pela
CONCESSÃO da ordem
, “com a consequente dispensa da fiança arbitrada e confirmação da liminar deferida”. (Id. 227771650)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Wanderson da Silva Sales
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da
2ª
Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
,
aqui apontando como coator.

A impetrante alegou, em resumo, que deve ser concedida a liberdade ao paciente, uma vez que o juiz
a quo
homologou a prisão em flagrante e concedeu liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança.

Colaciono as razões apresentadas em sede liminar, de modo a evitar desnecessária tautologia: (Id. 222811680)

“[...]Decido.

Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de ação mandamental de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.

No caso em apreciação, verifica-se que a pretensão deduzida na prefacial deve ser atendida em sede de liminar, porque é patente a ilegalidade no édito combatido, uma vez que o paciente foi preso em flagrante, tendo sido concedida sua liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, que foi arbitrada inicialmente R$ 4.000,00 (quatro mil reais); que, em razão da sua hipossuficiência, foi reduzida para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) pela autoridade policial, cujo valor não foi recolhido por ausência de condições financeiras por parte dele. Em razão dessa circunstância, Wanderson foi submetido à audiência de custódia, ocasião em que a autoridade judiciária plantonista arbitrou medidas cautelares, dentre as quais a obrigação de pagar fiança no importe de R$ 500,00 (quinhentos e quarenta reais), ficando sua soltura condicionada à quitação da aludida obrigação.

Contudo, verifica-se que o valor da fiança estipulado na decisão combatida ainda não foi pago pelo paciente, que, por isso, se encontra preso até o presente momento, diante da sua hipossuficiência para adimplir a referida obrigação. Além disso, por certo que, caso tivesse condições financeiras, certamente ainda não estaria preso...

Sendo assim, é imperativa a concessão da liberdade provisória ao paciente, dispensando-o da obrigação de pagar a mencionada fiança, nos termos dos arts. 325, §1º, I, e 350 do Código de Processo Penal
.

Isso porque a incapacidade de quitar a obrigação em alusão não pode ser óbice intransponível à liberdade almejada pelo paciente, sobretudo quando não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme de infere do julgado abaixo reproduzido:

HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO – DISPENSA DO PAGAMENTO DA FIANÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA – MANUTENÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS ACAUTELATÓRIAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 325, § 1º, I, E DO ARTIGO 350, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

De acordo com o posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada
”. (STJ. AgRg no HC 583258 / MG).

(N.U 1012348-50.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 20.06.2023 e publicado no DJE de 23.06.2023) Destacamos

Logo, por qualquer ângulo que se examine a decisão combatida, é imperativo reconhecer que inexiste, na espécie, requisito autorizador da aplicação da medida restritiva de liberdade mais gravosa ao paciente.

Posto isso:

(i)-
defiro a liminar
vindicada, a fim de conceder liberdade provisória a
Wanderson da Silva Sales
, independentemente do pagamento da fiança, sem prejuízo das demais medidas cautelares impostas à sua pessoa pela autoridade acoimada de coatora;

(ii) - determino a expedição de ofício ao juízo da primeira instância, dando-lhe ciência desta decisão e para que expeça alvará de soltura, se por outro motivo não se encontrar preso o paciente, devendo, o(a) magistrado(a), por ocasião da soltura, admoestá-lo de que o descumprimento das obrigações estipuladas, ou mesmo a superveniência de fatos novos que justifiquem a clausura, implicarão em novo recolhimento à prisão, nos termos do art. 282, §§4º e 5º, c/c art. 312, parágrafo único, c/c art. 316do Código de Processo Penal;

(iii)

- determino, outrossim, que a autoridade apontada como coatora remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de
5 (cinco) dias
: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada; enviando, também, cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484 do Capítulo VI da Seção XXIV do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ. Ademais, deve ser consignada, no referido expediente, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito deste habeas corpus;

(iv) - cumpridas as diligências determinadas e tendo fim o plantão judiciário, sejam os presentes autos encaminhados ao Departamento Judiciário Auxiliar – Dejaux para as devidas análises concernentes à distribuição, ficando as demais diligências necessárias ao processamento desta ação a cargo do desembargador que assumirá sua relatoria. Cumpra-se.”

Com efeito, tendo a autoridade coatora verificado a ausência dos requisitos a prisão preventiva, ressoa descabida a manutenção da segregação com base única e exclusivamente na fiança arbitrada para o gozo da liberdade, ainda que a liberdade do acusado tenha sido concedida com prazo determinado para o pagamento da fiança.

Comas inovações da Lei nº 12.403/2012 o instituto da FIANÇA passou por modificações significativas, de sorte que o seu arbitramento, assim, como a imposição de qualquer outra medida cautelar, somente será cabível quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva (
fumus commissi delicti
e
periculum libertatis
), mas que, em razão da proporcionalidade, se mostre menos onerosa ao agente e seja suficiente para tutelar a situação concreta exigido no curso processo.

A FIANÇA- assim como todas as medidas cautelares- deve atender as finalidades previstas na lei (art. 319, VII, do CPP), sob pena de haver banalização da medida cautelar diversa da prisão, desvirtuando a finalidade da Lei nº 12.403/2011e, ao invés de diminuir a intervenção penal injustificada, massificá-la.

Premente destacar que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a prisão do indivíduo é o último recurso a ser utilizado pelo Poder Público, justificável apenas quando presentes os requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Destarte, além da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, a nova sistemática processual penal, introduzida pela Lei n. 12.403/2011, exige a valoração da necessidade da medida cautelar à luz do postulado da proporcionalidade, deixando, portanto, a prisão preventiva para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de perigo concreto à efetividade do processo ou de reiteração criminosa.

Com efeito, a falta de recursos para o adimplemento do valor estabelecido a título de fiança não é suficiente para manter o insurgente em cárcere, tampouco para determinar prazo para efetuar o pagamento, sob pena de ser a prisão preventiva decretada, porquanto a própria legislação processual penal possibilita a exclusão da condicionante em caso de hipossuficiência econômica do custodiado, consoante disposto nos artigos 325, § 1º, inciso I, e 350, ambos do Código de Processo Penal.

Desta forma, extrai-se dos dispositivos supramencionados que a dispensa da fiança não é uma discricionariedade do Magistrado, mas sim direito do beneficiário, sobretudo porque o seu arbitramento está condicionado à avaliação de sua condição econômica.

Logo, conforme bem ponderado, o beneficiário não pode pagar o valor da fiança arbitrada sem que isso reflita diretamente na sua própria subsistência; destaca-se que ele está sendo assistindo pela Defensoria Pública.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, pelas condições processuais que se evidenciam,
RATIFICO
a liminar e
CONCEDO
, em definitivo, o
writ
em favor de
Wanderson da Silva Sales
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024